Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711531-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 119345647 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória de sentença proposta por Amaggi Exportação e Importação Ltda., decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN, de conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum, bem como o pedido para fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação na fase de liquidação. Em suas razões recursais (ID 34402743), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o quantum debeatur ainda não está definido. Assinala que o direito de o exequente eleger somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus. Assevera ser incabível o processamento da liquidação provisória de sentença por arbitramento, diante da necessidade de o Juízo resolver questões que configurariam fatos novos, o que ensejaria a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Indica a necessidade de alteração do termo inicial da contagem dos juros de mora para a data da citação na fase de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a limitação de participação da União e do BACEN na apuração do saldo devedor poderia obstar ação de regresso em face dos devedores solidários. Pleiteia o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da ação, até o trânsito em julgado do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido (IDs 34402735 e 34402736). Consoante decisão de ID 34445550, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Registre-se terem sido os autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 34437421. Apesar de intimadas, as partes agravadas não apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 35470853. Em 14/5/2022, foi prolatada sentença na origem (ID na origem 124613283). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que o feito foi sentenciado em 14/5/2022, ocasião em que foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 771, parágrafo único, ambos do CPC (ID 124613283 do processo n. 0717870-13.2021.8.07.0001). A propósito, confira-se excerto da sentença: A legitimidade ativa ad causam é uma das condições da ação, portanto, a verificação por parte deste juízo acerca da ilegitimidade ativa do exequente é matéria de ordem pública, que seria cognoscível até mesmo de ofício, sendo certo que não se opera preclusão para as nulidades que o juiz deva decretar de ofício (art. 278, parágrafo único, do CPC.). Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade para a causa. Esta condição da ação traduz-se na pertinência subjetiva da lide, ou seja, na titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado na petição inicial. A legitimação, em regra, deve ser ordinária, tendo em vista que não cabe a ninguém pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). No mesmo sentido, dispõe o art. 778, do CPC, segundo o qual somente pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Nesse sentido, extrai-se do caderno processual, mormente a documentação apresentada sob ID 9302035, que quem emitiu a cédula de crédito rural foi a empresa AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, CNPJ n° 00.315.457/0001-95, e não a empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ n° 77.294.254/0001-94. Ora, as personalidades jurídicas são distintas. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são, também, seus direitos e obrigações, não podendo a parte exequente (AMAGGI) discutir a relação jurídica em nome da empresa AGROPECUÁRIA MAGGI, ainda que integrem o mesmo Grupo, conforme alega. Ademais, é necessário que haja um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo. Na ausência deste, falta à parte legitimidade. Assim, restando prejudicada, na presente demanda, uma condição da ação, qual seja, a legitimidade ativa ad causam, o feito deve ser extinto sem apreço do mérito. Ante o exposto, declaro o exequente carecedor do direito de ação, em razão da sua ilegitimidade para a causa. Em consequência, resolvo o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, e art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Diante da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, o que faço com fulcro no art. 85, §6°, do CPC. Transitada em julgado, expeça-se alvará de levantamento da importância depositada sob ID 122494928, no montante de R$ 501.525,93 (quinhentos e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), e acréscimos proporcionais, em nome da parte executada (Banco do Brasil). Comunique-se à eminente Desembargadora Relatora do agravo de instrumento interposto (AGI n° 0711531-07.2022.8.07.0000), o teor da presente sentença, bem como a senhor perito nomeado nos autos, ID 119345.647, liberando-o do encargo. Após, intimando-se a exequente ao recolhimento das custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Destarte, em razão da superveniência da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que se limita à análise do chamamento ao processo da União e do BACEN, de conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum, bem como de fixação do termo inicial dos juros de mora. Nessa linha, confira-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC e inciso III do art. 87 do RITJDFT, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 24 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora